Tribunal: TJSP
Processo: 1008121-29.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE SALDO DE ARREMATAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. A EMBARGANTE NÃO FIGUROU NA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Embargos de terceiro. Constrição que recaiu sobre saldo de arrematação de execução fiscal. Embargante que não figurou na demanda de cobrança. Débito cobrado de natureza pessoal.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE SALDO DE ARREMATAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. A EMBARGANTE NÃO FIGUROU NA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Embargos de terceiro. Constrição que recaiu sobre saldo de arrematação de execução fiscal. Embargante que não figurou na demanda de cobrança. Débito cobrado de natureza pessoal. Valor devido pelo condenado. Liberação da constrição mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008121-29.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SOCIEDADE
ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10, é apelada IGNEZ EMILIA JENS KOTOLAK.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008121-29.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 17375 FB 2/6
Apelação Cível no 1008121-29.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Apelante: Sociedade Alphaville Residencial 10
Apelada: Ignez Emilia Jens Kotolak
Voto no 17.375
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE SALDO
DE
ARREMATAÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
A
EMBARGANTE NÃO FIGUROU NA AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO.
LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Embargos de terceiro. Constrição que recaiu sobre saldo de
arrematação de execução fiscal. Embargante que não figurou na
demanda de cobrança. Débito cobrado de natureza pessoal. Valor
devido pelo condenado. Liberação da constrição mantida.
Recurso não provido.
A embargada recorreu da sentença de fls. 237/241, de
relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para declarar
desconstituída a penhora que recaiu sobre o dinheiro depositado em conta
judicial de titularidade da embargante, consubstanciado no valor
remanescente de hasta pública de imóvel.
Alegou, em síntese, que houve alienação do imóvel ao
devedor da obrigação; que há restrições urbanísticas e convencionais que
atribuem ao débito natureza propter rem; que também constou do edital do
leilão do imóvel sobre as eventuais despesas condominiais; que não procede
o pedido inicial; e que deve ser reformada a sentença.
Contrarrazões, com pedido de aplicação de penalidade à
embargada por litigar de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008121-29.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 17375 FB 3/6
É o relatório.
Em embargos de terceiro opostos incidentalmente à fase
de cumprimento de sentença promovida pela embargada contra Luiz Carlos
Ramires, afirmou a embargante que o débito executado não tem natureza
propter rem e que, por isso, a constrição por ela reclamada sobre o saldo
remanescente de arrematação judicial do bem de sua titularidade, realizada
em execução fiscal, não prevalece.
A sentença, que acolheu a pretensão inicial, bem
observou: “a despeito das alegações da embargada de que o imóvel teria
sido vendido para o executado em 11/10/02, o contrato de promessa de
compra e venda acostado nas fls. 127/131 não resulta na transferência da
propriedade. Nesse sentido, vale destacar o disposto nos arts. 108 e 1.245,
§1o do Código Civil (...)”.
Além disso, a dívida cobrada pela embargada não tem
natureza propter rem, já que decorrente de taxa associativa de loteamento
devida exclusivamente pelo executado, único que figurou no polo passivo da
demanda. A jurisprudência do Tribunal tem posicionamento seguro de que a
obrigação discutida é pessoal, não se configurando obrigação ob rem e,
assim, sem o efeito, da ambulatoriedade. Nesse sentido:
“Associação.
Cobrança
de
mensalidades.
Incidência dos recursos repetitivos no 1.280.871 e
1.439.163, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, com natureza vinculante e no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008121-29.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 17375 FB 4/6
que
as
taxas
de
manutenção
criadas
por
associações de moradores não obrigam os que de
forma expressa e inequívoca não se associaram.
Inexistência de obrigação propter rem. Recurso da
autora provido para julgar a ação improcedente,
improvido o da requerida”
(Ap. n. 0005394-10.2013.8.26.0106, rel. Des. Maia
da Cunha, j. 14.02.2019)
“Associação Cumprimento de sentença Taxa de
associação não possui natureza propter rem

Impenhorabilidade do bem de família, contudo, já
afastada por decisão preclusa Imóvel, ademais,
mantido como garantia de pagamento no acordo
firmado nos autos
Penhora hígida
Decisão
mantida Recurso improvido”
(Agr. Inst. n. 2024415-86.2018.8.26.0000, rel. Des.
Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 30.01.2019)
“Agravo de Instrumento
Ação de Cobrança

Cumprimento de sentença
Insurgência contra
decisão que rejeitou impugnação Associação de
moradores

Despesas
com
manutenção
e
conservação
Não pagamento implicaria em
enriquecimento sem causa Entretanto, dívida não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008121-29.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 17375 FB 5/6
tem natureza propter rem
Impossibilidade de
equiparação
com
despesas
condominiais

Impenhorabilidade do bem de família que se aplica
ao caso Precedente do C. STJ e desta E. Corte
Recurso provido”
(Agr. Inst. n. 2211296-74.2018.8.26.0000, rel. Des.
Luiz Antonio Costa, j. 06.02.2019)
Esta
Câmara
também
assim
já
decidiu:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COBRANÇA DE TAXAS DE
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Pretensão à inclusão de coproprietário
e de arrematantes da metade ideal do imóvel Impossibilidade Obrigação
de natureza pessoal Entendimento jurisprudencial do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Decisão mantida. Agravo não provido” (Agrv. Inst. n.
2158142-78.2017.8.26.0000, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 28.11.2017).
Portanto, deliberou com acerto a sentença ao consignar:
“Sendo a obrigação pessoal, como reconhecido no título executivo
judicial (sentença - fls. 18/19) executado pela embargada, e não
possuindo o débito natureza propter rem, com indicado acima, bem como
não tendo a embargante composto o polo passivo da ação de cobrança,
indevida a penhora no cumprimento de sentença do saldo remanescente
pago em arrematação ocorrida pelo não pagamento do IPTU incidente
sobre o terreno em questão. Por fim, acrescenta-se que a eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008121-29.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 17375 FB 6/6
satisfação do débito pela embargada em razão da natureza propter rem
deveria se dar em concurso particular de credores no seio da execução
que levou o bem a hasta pública e não dentro de execução de obrigação
pessoal”.
Assim, acrescida dos argumentos ora tecidos, a sentença
é de ser mantida como proferida.
Por fim, a embargada não desbordou dos limites de sua
defesa e, por isso, não há qualquer conduta indevida nos autos a ser
penalizada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 11%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR